Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713677-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILMAR AMARAL DA SILVA EMBARGADO: FRANCINEIDE DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Conforme indica a certidão de ID 29514731 a caução foi levantada com a transferência do valor para a conta do autor da ação rescisória. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito